Tribunal: STJ
Processo: 1059067-69.2020.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2926818 - SP(2025/0160284-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: M S INCORPORADOR DO
_
: S M O L
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO DOMINGUES AMORIM - RS040881
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SC015909
AGRAVADO
: R T L DE V L
ADVOGADO
: JOAO PAULO SILVEIRA DOS SANTOS - SP406497
INTERES.
: V C E D DE V E P L
INTERES.
: B M S
INTERES.
: S B DO B L
EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIO
REDIBITÓRIO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. CERCEAMENTO DE
DEFESA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO
NÃO CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial fundamentado no
alínea "a" da Constituição
art. 105, inciso III,
Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que
reconheceu a existência de vícios redibitórios em veículo adquirido pelo
autor, não corrigidos, determinando a resolução do contrato e o retorno das
partes ao
, com devolução de valores pagos.
status quo ante
2. O acórdão recorrido afastou alegações de cerceamento de defesa e de
decadência, reconhecendo que os vícios redibitórios foram demonstrados por
laudo pericial e não foram resolvidos pelas rés.
3. O acórdão recorrido tratou dos pontos relevantes, indicando os motivos que
formaram o convencimento do Tribunal de origem, não havendo omissão ou
contradição, e a discordância da parte com a conclusão adotada não é
suficiente para configurar negativa de prestação jurisdicional à luz dos arts.
489 e 1.022 do CPC.
4. O princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado
permite ao magistrado firmar sua convicção com base nos elementos
constantes dos autos, indeferindo, quando desnecessária, a produção de prova
oral, desde que de modo fundamentado, como ocorreu no caso, expondo-se,
entre as razões indeferitórias, que o tema era de natureza técnica e estava
adequadamente esclarecido por laudo pericial.
5. Consoante a jurisprudência desta Eg. Corte: "A legislação processual civil
vigente manteve o princípio da persuasão racional do juiz (artigos 370 e 371),
o qual preceitua que cabe ao magistrado dirigir a instrução probatória por
meio da livre análise das provas e da rejeição da produção daquelas que se
mostrarem protelatórias" (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.704.662/SP,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
30/8/2021,
Documento eletrônico VDA54865668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 19:31:14
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 30eb2869-4e25-445f-99fb-ded47e98ab92

). Aplicação, no ponto, da Súmula n. 83 do STJ, dada a harmonia
3/9/2021.
entre o acórdão recorrido e o entendimento deste Tribunal.
6. Conforme o Tribunal local, a existência de vícios redibitórios foi
comprovada por meio de laudo pericial, que identificou defeitos de fabricação
no veículo adquirido, não sanados pelas rés, tornando o bem impróprio ao uso
regular e justificando a resolução contratual.
7. A pretensão recursal de desqualificar como vícios redibitórios os problemas
detectados no veículo pressupõe, no caso "sub judice", a incursão deste
Tribunal Superior no reexame de fatos e provas, para eventualmente redefinir
dano, sua extensão, origem e prova; culpabilidades, nexos de causalidade e
responsabilidades; modificando-se a moldura fática delineada a respeito pelo
Tribunal local, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme a
Súmula n. 7 do STJ e julgados sobre o tema (v.g., AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 2.403.576/SP,
Turma, julgado em
DJe de
).
18/3/2024,
20/3/2024.
8. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos
03/03/2026
09/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54865668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 19:31:14
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 30eb2869-4e25-445f-99fb-ded47e98ab92

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2926818 - SP(2025/0160284-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: M S INCORPORADOR DO
_
: S M O L
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO DOMINGUES AMORIM - RS040881
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SC015909
AGRAVADO
: R T L DE V L
ADVOGADO
: JOAO PAULO SILVEIRA DOS SANTOS - SP406497
INTERES.
: V C E D DE V E P L
INTERES.
: B M S
INTERES.
: S B DO B L
EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIO
REDIBITÓRIO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. CERCEAMENTO DE
DEFESA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO
NÃO CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial fundamentado no
alínea "a" da Constituição
art. 105, inciso III,
Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que
reconheceu a existência de vícios redibitórios em veículo adquirido pelo
autor, não corrigidos, determinando a resolução do contrato e o retorno das
partes ao
, com devolução de valores pagos.
status quo ante
2. O acórdão recorrido afastou alegações de cerceamento de defesa e de
decadência, reconhecendo que os vícios redibitórios foram demonstrados por
laudo pericial e não foram resolvidos pelas rés.
3. O acórdão recorrido tratou dos pontos relevantes, indicando os motivos que
formaram o convencimento do Tribunal de origem, não havendo omissão ou
contradição, e a discordância da parte com a conclusão adotada não é
suficiente para configurar negativa de prestação jurisdicional à luz dos arts.
489 e 1.022 do CPC.
4. O princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado
permite ao magistrado firmar sua convicção com base nos elementos
Documento eletrônico VDA54612612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:55:50
Código de Controle do Documento: a1779594-fb61-42be-8feb-34a24afd09bc

constantes dos autos, indeferindo, quando desnecessária, a produção de prova
oral, desde que de modo fundamentado, como ocorreu no caso, expondo-se,
entre as razões indeferitórias, que o tema era de natureza técnica e estava
adequadamente esclarecido por laudo pericial.
5. Consoante a jurisprudência desta Eg. Corte: "A legislação processual civil
vigente manteve o princípio da persuasão racional do juiz (artigos 370 e 371),
o qual preceitua que cabe ao magistrado dirigir a instrução probatória por
meio da livre análise das provas e da rejeição da produção daquelas que se
mostrarem protelatórias" (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.704.662/SP,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
30/8/2021,
). Aplicação, no ponto, da Súmula n. 83 do STJ, dada a harmonia
3/9/2021.
entre o acórdão recorrido e o entendimento deste Tribunal.
6. Conforme o Tribunal local, a existência de vícios redibitórios foi
comprovada por meio de laudo pericial, que identificou defeitos de fabricação
no veículo adquirido, não sanados pelas rés, tornando o bem impróprio ao uso
regular e justificando a resolução contratual.
7. A pretensão recursal de desqualificar como vícios redibitórios os problemas
detectados no veículo pressupõe, no caso "sub judice", a incursão deste
Tribunal Superior no reexame de fatos e provas, para eventualmente redefinir
dano, sua extensão, origem e prova; culpabilidades, nexos de causalidade e
responsabilidades; modificando-se a moldura fática delineada a respeito pelo
Tribunal local, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme a
Súmula n. 7 do STJ e julgados sobre o tema (v.g., AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 2.403.576/SP,
Turma, julgado em
DJe de
).
18/3/2024,
20/3/2024.
8. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por M.
contra decisão que
S/A
inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no
alínea “a” da Constituição
art. 105, inciso III,
Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim
ementado:
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VÍCIO REDIBITÓRIO. Sentença de
parcial procedência.
Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova oral ansiada que não alteraria a
solução dada à causa.
Decadência que não corre na constância de cláusula de garantia. Inteligência
do
do CC. Fundamento empregado pelo juízo e não impugnado na
art. 446
apelação.
Compra e venda de ônibus. Vício redibitório demonstrado em laudo pericial e
não resolvido pelas rés. Resolução do contrato de rigor, com retorno das
partes ao “status quo ante”. Precedentes.
Recurso desprovido.” (e-STJ, fls. 1228)

Documento eletrônico VDA54612612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:55:50
Código de Controle do Documento: a1779594-fb61-42be-8feb-34a24afd09bc

Foram opostos embargos de declaração, que foram rejeitados.
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i) arts. 1.022, incisos I e II, e 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, pois
teria havido negativa de prestação jurisdicional por omissão do Tribunal de origem quanto à
análise do pedido de produção de prova oral e dos precedentes citados, resultando em decisão
surpresa e sem enfrentamento dos fundamentos relevantes.
(ii) arts. 7o, 9o e 369 do Código de Processo Civil, pois teria ocorrido cerceamento de
defesa, já que a instrução teria sido encerrada sem análise do requerimento de prova oral,
configurando violação ao contraditório e ao princípio da não surpresa, além de impedir o
emprego de meios de prova moralmente legítimos.
(iii)
do Código Civil, pois não haveria vício redibitório, uma vez que os
art. 441
defeitos seriam aparentes, não ocultos, e não tornariam a coisa imprópria ao uso nem reduziriam
seu valor econômico, de modo que a resolução contratual não seria justificável, e caberia a
revaloração da prova pericial (
), já que o acórdão teria valorado de forma
error in judicando
equivocada o laudo, atribuindo-lhe conclusão pela existência de vício redibitório, o que não seria
adequado.
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição de agravo.
É o Relatório. Passo a decidir.
VOTO
Trata-se, na origem, de ação julgada procedente nas instâncias inferiores, para
reconhecer a resolução contratual, dada a entrega de um produto com defeitos, comunicados
pelo adquirente dentro do prazo legal, para conserto, mas não corrigidos. Inconformada, a parte
demandada interpôs o recurso ora em exame.
arts. 1.022, incisos I e II, e 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo
Quanto aos
Civil, alega-se, em resumo, que teria havido negativa de prestação jurisdicional e ausência de
fundamentação suficiente, já que o acórdão não teria enfrentado pontos essenciais e teria
incorrido em omissões e obscuridades.
A alegação de violação não comporta acolhimento, porque o acórdão tratou
dos pontos relevantes — como, abaixo, por meio de sua parcial transcrição, se verá —, e a
discordância da parte com a conclusão adotada não se confunde com vício de omissão ou
contradição. Embora desacolhida a tese de defesa, o Tribunal de origem indicou adequadamente
os motivos que lhe formaram o convencimento, analisando de forma clara e precisa as questões
relevantes do processo e solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu
cabível à hipótese.
Consoante o entendimento desta Corte, não provoca negativa de prestação
jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém
Documento eletrônico VDA54612612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:55:50
Código de Controle do Documento: a1779594-fb61-42be-8feb-34a24afd09bc

diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta, não
sendo possível confundir o julgamento em desconformidade com os interesses da parte com
negativa de prestação jurisdicional. A propósito:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO
DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO
RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE.
1. Não se verifica ofensa aos artigos 11, 489 e 1.022, do CPC, quando o
Tribunal decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais
ao deslinde do feito. Ademais, não se deve confundir decisão contrária
aos interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional.
2. Verifica-se que o entendimento do Tribunal de piso está em consonância
com a jurisprudência do STJ, no sentido de que é trienal o prazo prescricional
da pretensão indenizatória por danos causados em razão da construção de
usina hidrelétrica, tendo como termo a quo a data em que o titular do direito
toma conhecimento inequívoco do fato e da extensão de suas consequências,
nos termos do princípio da actio nata.
2.1. Ademais, a pretensão de alterar as conclusões do órgão julgador acerca
do momento em que houve o conhecimento inequívoco do fato esbarra no
óbice da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
REsp n. 2.083.325/BA,
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
26/5/2025,
29/5/2025,

Quanto aos arts. 7o, 9o e 369 do Código de Processo Civil, sustenta-se que teria
ocorrido cerceamento de defesa, já que a instrução teria sido encerrada sem análise do
requerimento de prova oral, configurando violação ao contraditório e ao princípio da não
surpresa, além de impedir o emprego de meios de prova moralmente legítimos.
Verifica-se que o juízo de origem e o Tribunal local firmaram sua convicção com
base no princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, assentando as
razões que os levaram a concluir pela desnecessidade de designação de audiência, seja porque o
tema era técnico e fora suficientemente esclarecido em laudo pericial, seja porque o pedido
probatório foi genérico, sem apontamento de fatos que pudessem se demonstrar relevantes e
imprescindíveis ao adequado julgamento do mérito.
Para melhor compreensão, transcrevo trechos do acórdão recorrido:

Em suas razões recursais, a apelante afirma que o julgamento ensejou
cerceamento de defesa, porquanto não produzida a prova oral ansiada.
Porém, a prova desejada em nada alteraria a solução empreendida pelo
, até porque sequer especificados os
ilustre Magistrado singular
esclarecimentos pretendidos a partir dela, sendo certo que foi
adequadamente justificada a ausência de produção de tal prova na
, como se vislumbra em fls. 1145.
sentença
A
, notadamente diante dos
prova pretendida seria manifestamente inócua
vagos motivos declinados pela apelante para sua produção, sequer indicando
, não prestando, então, ao fim ansiado,
ponto controvertido a ser esclarecido
pelo que se conclui que sua realização não alteraria o desfecho da demanda,
também porque não teria o condão de infirmar o escorreito laudo pericial
em que se amparou a sentença.
Por isso, o julgamento antecipado não caracterizou o alegado cerceamento de
defesa, pois a prova pretendida não teria o condão de alterar a solução dada à
causa.
Documento eletrônico VDA54612612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:55:50
Código de Controle do Documento: a1779594-fb61-42be-8feb-34a24afd09bc

Como se depreende dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, em
matéria probatória adota-se o sistema do convencimento motivado, no qual o
órgão jurisdicional é destinatário das provas produzidas e cabe a ele decidir
pela necessidade de se realizarem atos durante a fase instrutória, pois, se as
provas presentes nos autos forem suficientes para embasar sua persuasão, a
produção de outras implica a prática de atos inúteis e meramente
protelatórios.
Aliás, a jurisprudência é firme no sentido de que o juiz tem o poder-dever de
indeferir a produção de provas inúteis ou quando os elementos constantes dos
autos já permitirem o seu julgamento:

Consoante jurisprudência desta Corte, não há cerceamento do direito
de defesa quando o juiz tem o poder-dever de julgar a lide
antecipadamente, dispensando a realização de audiência para a
produção de provas ao constatar que o acervo documental é suficiente
para nortear e instruir seu entendimento. (STJ, R Esp 1.435.628/RJ,
Rel. Ministro Humberto Martins, 2a Turma, j.
.
05/08/2014)

E, no caso, realmente não se justificava a dilação probatória, pois a prova oral
ansiada seria incapaz de alterar o deslinde do feito.

A propósito do tema, confira-se:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VÍCIOS NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO
ART. 371
AUTOR. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. SÚMULA 7 DO STJ.
CONFLITOS FAMILIARES. AMEAÇAS E PERSEGUIÇÕES EM
ESCOLA, CURSOS E INSTITUIÇÕES RELIGIOSAS. MEDIDAS
PROTETIVAS EM PROCEDIMENTO CRIMINAL. COMPENSAÇÃO POR
DANO MORAL. POSSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL SEM
SIMILITUDE. PREJUDICADO.
1- Recurso especial interposto em
e concluso ao gabinete em
24/8/2018
27/3/2020.
2- Na origem, cuida-se de ação de indenização por danos materiais e morais,
proposta pela ex-mulher e pelos filhos menores, ora recorridos, em razão da
conduta do ora recorrente (ex-marido e genitor), consistente em perseguições
em escola, cursos e instituições religiosas, que causaram transtornos
irreparáveis, com a exposição a escândalos e a situações vexatórias.
3- O propósito recursal consiste em dizer se seria possível efetivar-se a
compensação por danos morais, advinda de conflitos familiares, concretizados
em processo de separação judicial, por meio de ameaças e perseguições do
genitor à ex-mulher e aos filhos.
4- É de ser afastada a existência de vícios no acórdão recorrido, à
consideração de que a matéria impugnada foi enfrentada de forma objetiva e
fundamentada no julgamento do recurso, naquilo que o Tribunal a quo
entendeu pertinente à solução da controvérsia.
5- O princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado
constitui prerrogativa concedida ao juiz, para que, com fulcro nos
elementos relevantes constantes nos autos, possa firmar a convicção sobre
a matéria debatida. Assim, o simples entendimento da Corte de origem a
respeito do tema, no sentido de reconhecer que o recorrente causou
acentuado sofrimento ao núcleo familiar, afasta a violação do
do
art. 371
CPC, já que devidamente motivada. Ademais, a questão probatória do
ônus do autor é matéria inviável de ser analisada por esta Corte
Superior, em virtude do óbice da Súmula no 7 do STJ.
6- A dignidade e o afeto são valores que devem receber prestígio em todas as
relações jurídicas, especialmente às de ordem familiar, em que se deve primar
pela proteção integral de seus membros, em dimensão individual e social,
Documento eletrônico VDA54612612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:55:50
Código de Controle do Documento: a1779594-fb61-42be-8feb-34a24afd09bc

respeitadas as diferenças e as vulnerabilidades, sob pena de a conduta lesiva
gerar o dever de reparar o dano. Está superada, portanto, a visão de que não se
aplicam os princípios da responsabilidade civil às relações familiares.
7- As provas delineadas, no acervo probatório constante nos autos, dão conta
da profunda tristeza dos recorridos, ao relatar os diversos episódios que
sofreram ao longo dos anos, em razão do clima de beligerância que se
estendeu por cerca de nove anos, desde o processo de separação, de forma que
foram atribuídos ao recorrente os seguintes fatos, além da própria concessão
de medida protetiva em favor dos autores, na esfera criminal: a) foi diversas
vezes ao colégio, às aulas de espanhol e a instituições religiosas frequentadas
pelos filhos, entrando de forma violenta em tais locais, produzindo escândalos
diuturnamente; b) perseguiu constantemente os recorridos; c) ameaçou a ex-
mulher e os filhos; d) produziu situação vexatória na frente da aula de karatê
do filho menor; e) esmurrou a porta da empresa do ex-casal em Arapongas/PR,
causando pânico na filha.
8- Dessa forma, a ação volitiva do recorrente causou abjeto transtorno aos
recorridos, razão pela qual incide, na hipótese vertente, o dever de compensar
o dano moral sofrido, já que presentes os elementos da responsabilidade civil,
quais sejam conduta ilícita, nexo de causalidade e dano.
9- Não é possível conhecer do recurso pela alínea "c" do permissivo
constitucional, uma vez que, além de os acórdãos colacionados não possuírem
similitude com a hipótese dos autos, pretende a parte recorrente discutir
idênticas teses já afastadas, ficando prejudicada a divergência jurisprudencial
aduzida.
10- Recurso especial não provido.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 1.841.953/PR,
julgado em
DJe de
grifos nossos.)
25/11/2021,
29/11/2021,

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.

PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
SÚMULA
No
284/STF.
PROVAS. INDEFERIMENTO. PRINCÍPIO DA
SÚMULA No 211/STJ.
PERSUASÃO RACIONAL DO JUIZ. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
INCÊNDIO EM TERMINAL DE ADMINISTRAÇÃO.
SÚMULA No 7/STJ.
DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. SÚMULA No 7/STJ.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ
).
2. O recurso especial que indica violação do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil de 2015, mas traz somente alegação genérica de negativa de
prestação jurisdicional é deficiente em sua fundamentação, o que atrai o óbice
da Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal, aplicada por analogia.
3. A ausência de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial,
a despeito da oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do
recurso especial (
.
Súmula no 211/STJ)
4. A legislação processual civil vigente manteve o princípio da persuasão
racional do juiz (artigos 370 e 371), o qual preceitua que cabe ao
magistrado dirigir a instrução probatória por meio da livre análise das
provas e da rejeição da produção daquelas que se mostrarem
protelatórias.
5. Na hipótese, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias,
para acolher a existência de cerceamento de defesa pelo indeferimento da
realização da perícia, demandaria a análise de fatos e provas dos autos,
procedimento inadmissível em recurso especial, a teor do disposto na
Súmula no 7/STJ.
6. No caso, o reexame do entendimento firmado pelas instâncias
ordinárias, de que o incêndio ocorrido no terminal de administração da
ora recorrida não gerou os danos morais alegados pela recorrente,
demandaria a análise de circunstâncias fático-probatórias dos autos, o
que obstado em recurso especial pela Súmula no 7/STJ.
7. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA54612612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:55:50
Código de Controle do Documento: a1779594-fb61-42be-8feb-34a24afd09bc

(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 1.704.662/SP,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
grifos
30/8/2021,
3/9/2021,
nossos.)

Não encontrando ressonância na jurisprudência desta Eg. Corte, é caso de
não conhecimento do recurso especial no ponto, por aplicação da Súmula n. 83 do STJ, mutatis
mutandis ("Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do
Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida.").
art. 441 do Código Civil, as recorrentes sustentam que não haveria vício
Quanto ao
redibitório.
Verifica-se que a insurgência recursal envolve uma valoração supostamente não
ideal dos fatos e da prova produzida nos autos, feita pelo Tribunal de origem, a qual, se mais
adequadamente promovida, poderia ter levado, na visão da parte recorrente, a um julgamento
diverso. Embora a parte recorrente sustente violação a dispositivos de lei federal, verifica-se que
o cerne da controvérsia é de natureza fático-probatória.
Para melhor compreensão, transcrevo trechos do acórdão recorrido:

O
de fls.
vício redibitório foi demonstrado pelo laudo pericial
718/759,
ratificado em fls.
Confira-se:
1062/1067.

Os demais problemas relatados na petição inicial: mangueira solta
sobre pedal de freio, aparelho de áudio com aspecto de usado e pane
elétrica, já haviam sido solucionados em datas anteriores. Desta forma
temos que os problemas: pintura trincada na tampa frontal do veículo,
cadeira de acesso a pessoa de pouca mobilidade em funcionamento,
mas em movimentos rápidos se deslocando da guia de apoio, porta de
separação com movimento pesado e borracha de vedação danificada e
painel interno com padrão de acabamento diferente do catálogo do
fabricante, são problemas de fabricação e somente com checagem
detalhada poderiam ser detectados e estavam presentes no momento da
vistoria.
Os problemas: bagageiro direito com ferrugem e falta de tampões no
piso e ar condicionado na cabine do motorista não funcionando, são
reincidentes, relatados em datas anteriores, sendo registrados nas
ordens de serviços junto à concessionária, e observados no momento
da vistoria. (fls. 748) Conforme conclusão do laudo pericial: há
defeitos de fabricação não sanados e visualizados no momento da
vistoria, pois são reincidentes, pré-existentes, sendo relatados na
petição inicial ou em ordens de serviço, e devem ser solucionados de
modo a ter segurança aos passageiros e utilizado em sua plenitude.
(fls. 1067).

Com efeito, comprovada a existência de vício redibitório indicado pela
autora e não resolvido a contento pelas rés, era de rigor a resolução do
com retorno das partes ao status quo ante, exatamente como
contrato,
determinado na sentença.
Ao contrário do que sustenta a apelante, os problemas narrados não eram
e, quando se manifestaram, não foram resolvidos.
visíveis de imediato
Também não se exige que o objeto fique imprestável em razão do vício.
Ademais, tendo em vista a extensão e gravidade dos defeitos, é revestida de
verossimilhança a alegação da autora de que ficou inviável o uso do bem
para a finalidade pretendida.
A ausência de outras reclamações da autora igualmente não afasta a
responsabilidade da ré pelos defeitos. O tempo parado, por sua vez, não
influenciou no estado do veículo, como constatado pelo perito.
Documento eletrônico VDA54612612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:55:50
Código de Controle do Documento: a1779594-fb61-42be-8feb-34a24afd09bc

Nota-se, portanto, que o automóvel de fato padecia de falhas que obstavam o
seu uso regular.
Assim, prevalece a conclusão de que o veículo foi alienado com vício oculto
que legitima a rescisão do contrato de compra e venda firmado.
Dessa maneira, o acolhimento do pedido formulado na inicial era mesmo
medida que se impunha.

A sentença, confirmada pelo acórdão recorrido, assim tratou do tema:

Desta forma, controvertem as partes sobre as seguintes questões (fls. 487/488
): a) o defeito encontrado no veículo do autor se trata de vício oculto; b) o
veículo tinha vício preexistente a venda ao autor; c) o vício deriva da
fabricação ou de mau uso do veículo; d) prestaram os réus corretamente os
serviços quando consertado o veículo diante da garantia a ele prestada; e) o
fato trouxe danos materiais ao autor.
Verifica-se, de fato, que a autora comunicou os problemas identificados no
veículo à corré STAR BUS, por diversas vezes, cerca de apenas um mês
após a aquisição, através de mensagens, ocasiões em que a existência de
(fls.
).
defeitos foi reconhecida por funcionária desta requerida
36/63
No caso, revelou-se imprescindível a prova pericial, por se mostrar capaz de
atestar possíveis defeitos preexistentes e eventual nexo de causalidade que os
vincule às rés, para fins de constatação da responsabilidade destas.
Durante a análise pericial, observou-se que alguns itens do modelo
executivo exposto no catálogo do fabricante não estão presentes no veículo
e que
, conforme
há ferrugens originadas em datas passadas não resolvidas
transcrito abaixo:

“5. “Visto que se trata de ônibus de luxo, fabricado por encomenda,
persiste uma dúvida nos autos, quanto ao modelo entregue ao Autor
conforme narrado na petição inicial. Dessa forma, informe o nobre
perito se o ônibus em questão se trata de fato do modelo

“Limousine”
ou
outro
modelo
Fly10
Marcopolo/VolareFly
Executivo?”
RESPOSTA: Conforme vistoria realizada, catálogo do fabricante e
informações do assistente técnico, alguns itens do modelo executivo
não estão presentes neste veículo, sendo estes: acabamento dos bancos
e acabamento do painel dianteiro do motorista.” (fls. 750) “(...)
CONSIDERAÇÕES DA PERÍCIA: No que pese a alegação o problema
de ferrugem, proveniente de falta de tampões no piso está registrado
como infiltração no bagageiro, e estar presente em datas anteriores e
relatado nas ordens de serviço, portanto a ferrugem tem sua origem em
datas passadas de itens não resolvidos.” (fls. 1066)

Constatou também o expert que já foi realizado “recall” em relação ao
veículo:

“Pesquisa realizada no site do fabricante Volare, foi direcionado ao
site do fabricante Agrale, onde há recall para este veículo, relacionado
a mangueira de freio. Pesquisa realizada no site da empresa:
https://www.
agrale.
com.
” (fls. 730)
br/pt/pos-vendas/recall-em-andamento/recall/2.

Acrescentou-se, ainda, que não há indícios de que terceiros pudessem ter
causado os problemas identificados. Confira-se:

“6. “Informe o Sr. Perito se os defeitos eventualmente, existentes no
veículo poderiam ser causados por intervenção de terceiro?”
RESPOSTA: Não há indícios de terem sido causados por “intervenção
(fls. 758)
de terceiros”.

Documento eletrônico VDA54612612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:55:50
Código de Controle do Documento: a1779594-fb61-42be-8feb-34a24afd09bc

Foram verificados problemas reincidentes no bagageiro direito com
, os quais, segundo o perito, foram
ferrugem e falta de tampões no piso
relatados em datas anteriores e nas ordens de serviço, e não estão
(fls. 1065).
relacionados ao tempo transcorrido
Ademais, também vieram à tona
na tampa
problemas na pintura trincada
frontal do veículo, porta de separação com movimento pesado e borracha de
vedação danificada, todos relatados na petição inicial, e também “não
relacionados ao tempo transcorrido, visto estarem presentes em datas
anteriores.” (fls. 1065).
Após realizar minuciosa análise no objeto litigioso, concluiu o perito que
foram identificados
.
defeitos na fabricação do veículo adquirido pelo autor
Confira-se, a propósito, o seguinte trecho da conclusão pericial:

“Desta forma temos que os problemas: pintura trincada na tampa
frontal do veículo, cadeira de acesso a pessoa de pouca mobilidade em
funcionamento, mas em movimentos rápidos se deslocando da guia de
apoio, porta de separação com movimento pesado e borracha de
vedação danificada e painel interno com padrão de acabamento
diferente do catálogo do fabricante, são problemas de fabricação e
e estavam
somente com checagem detalhada poderiam ser detectados
presentes no momento da vistoria.
Os problemas: bagageiro direito com ferrugem e falta de tampões no
piso e ar condicionado na cabine do motorista não funcionando, são
reincidentes, relatados em datas anteriores, sendo registrados nas
ordens de serviços junto à concessionária, e observados no momento
da vistoria.” (fls. 748)

Em sede de esclarecimentos, o perito ratificou o laudo apresentado,
reiterando a existência de defeitos de fabricação nos seguintes termos:

(...) CONSIDERAÇÕES DA PERÍCIA: Conforme conclusão do laudo
pericial: há defeitos de fabricação não sanados e visualizados no
momento da vistoria, pois são reincidentes, pré-existentes, sendo
relatados na petição inicial ou em ordens de serviço, e devem ser
solucionados de modo a ter segurança aos passageiros e utilizado em
sua plenitude.” (fls. 1067)

O veículo apresentava-se em bom estado de conservação, relatando-se que os
problemas devem ser solucionados para assegurar condução segura:

“1. “Queira o Sr. Perito informar o estado de conservação do
veículo;” RESPOSTA: Veículo em bom estado de conservação sendo
que os problemas relatados na conclusão final devem ser solucionados
de modo a ter condução segura.” (fls.
)
750/751

Observa-se, assim, que as alienantes do veículo, contrariando a lealdade e a
confiança inerente a todo contrato, acabaram por ensejar dano à requerente,
procedendo à venda de bem com defeito preexistente.
Nos termos do
do Código Civil, a coisa recebida em virtude de
art. 441
contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a
tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor. Em tais
hipóteses, pode o adquirente optar pela rejeição da coisa (redibição) ou
abatimento do preço (art. 442 do CC).
In casu, o requerente formulou pedidos alternativos de substituição do bem
por outro ou rescisão do negócio celebrado, tendo requerido, em sede de
alegações finais, expressamente apenas a rescisão (fls. 1118).
Diante disso, de rigor a decretação da rescisão do contrato de compra
e venda do veículo apontado na exordial, com a restituição de todos os
valores pagos pelo requerente.

Documento eletrônico VDA54612612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:55:50
Código de Controle do Documento: a1779594-fb61-42be-8feb-34a24afd09bc

Não é possível a esta Corte Superior modificar a conclusão do acórdão recorrido sem
promover uma ampla revaloração de fatos e provas, para eventualmente redefinir dano, sua
extensão, origem e prova; culpabilidades, nexos de causalidade e responsabilidades; alterando-se
a moldura fática delineada a respeito no acórdão recorrido, atividade esta que, na situação "sub
judice", é imprópria em sede de recurso especial (Súmula n. 7 do STJ).
Sobre o tema, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL (
. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO.
CPC/2015)
AÇÃO DE VÍCIO REDIBITÓRIO. COMPRA DE BEM MÓVEL
VÍCIO INSANÁVEL. PRAZO DECADENCIAL PARA
(VEÍCULO).
PROPOSITURA DA AÇÃO. 30 (TRINTA) DIAS APÓS A CIÊNCIA
INEQUÍVOCA DO DEFEITO. INTELIGÊNCIA DO
§ 1o, DO
ART. 445,
CÓDIGO CIVIL. DEMANDA AJUIZADA NO REFERIDO PERÍODO.
DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO
VINDICADO. REVISÃO.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA N. 7/STJ.
DESPROVIDO.
1. O
do Código Civil estabelece que "o adquirente de bem móvel
art. 445
decai do direito de obter a redibição ou abatimento no preço no prazo de 30
dias. O § 1o do referido dispositivo, por sua vez, dispõe que o prazo
decadencial para reclamação sobre os vícios redibitórios dos bens móveis será
de 180 dias, contados da respectiva ciência, apenas quando o vício, por sua
natureza, só puder ser conhecido tardiamente" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
REsp n. 1.973.722/SP,
julgado em
DJe de
, o que é a hipótese dos autos.
23/5/2022,
25/5/2022)
2. Para infirmar a conclusão delineada no aresto recorrido de que ficou
comprovado o direito vindicado pela parte autora, seria imprescindível o
revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é
admitido em recurso especial, dada a incidência da Súmula n. 7/STJ.
3. Agravo Interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.403.576/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
18/3/2024,
20/3/2024.

Porque desacolhido o recurso, cabe a majoração dos honorários advocatícios de
sucumbência — fixados pelo Tribunal local em "12% sobre o valor da condenação" — para
15%, nos termos do
§ 11, do CPC, no que tange à parcela de responsabilidade da parte
art. 85,
que interpôs o recurso especial ora em julgamento.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54612612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:55:50
Código de Controle do Documento: a1779594-fb61-42be-8feb-34a24afd09bc

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.926.818 / SP
Número Registro: 2025/0160284-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10590676920208260100
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : M S INCORPORADOR DO
_
: S M O L
ADVOGADOS : CARLOS EDUARDO DOMINGUES AMORIM - RS040881
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SC015909
AGRAVADO
: R T L DE V L
ADVOGADO
: JOAO PAULO SILVEIRA DOS SANTOS - SP406497
INTERES.
: V C E D DE V E P L
INTERES.
: B M S
INTERES.
: S B DO B L
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
03/03/2026
09/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54846466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:07:47
Código de Controle do Documento: 6e523489-be10-47cd-87cc-0959b530d0b9

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54846466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:07:47
Código de Controle do Documento: 6e523489-be10-47cd-87cc-0959b530d0b9